Tribunal: TJSP
Processo: 2003499-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO ENSEJAVAM A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Cumprimento de sentença onde a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, reconhecendo-se o deferimento tácito da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO ENSEJAVAM A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Cumprimento de sentença onde a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, reconhecendo-se o deferimento tácito da gratuidade de justiça e determinando-se o desbloqueio de valores constritos. R. decisão que não condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de Decidir.
3. Como regra, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme definido no Tema Repetitivo 410 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da causalidade.
4. Caso concreto, contudo, em que não houve o expresso deferimento da gratuidade em favor dos agravantes, motivo pelo qual não havia fundamento, ao menos em tese, que impedisse a cobrança das verbas de sucumbência pelo agravado. O entendimento do Egrégio Juízo de Origem, no sentido de que os elementos constantes dos autos justificavam tal deferimento, donde o benefício deveria ser tido como tacitamente concedido, não justificam a condenação do agravado.

IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade gera em regra a condenação nos ônus da sucumbência. 2. Hipótese, contudo, em que não havia óbice a princípio à cobrança realizada, a ser reconhecido este apenas na própria decisão que acolheu a exceção, donde não pode ser imposto à agravada ônus de tal natureza.